Tribunal: TJSP
Processo: 1107949-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL - ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC) - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA ABUSIVA DESDE QUE JUSTIFICADOS OS RESPECTIVOS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL - ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC) - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA ABUSIVA DESDE QUE JUSTIFICADOS OS RESPECTIVOS PORCENTUAIS – SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS NO PERÍODO DE 2016, 2017 E 2018 – PRESCRITOS OS ANTERIORES A 2016 - AÇÃO PROPOSTA EM 2018 - PRECEDENTES DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.